Tribunal: TJDFT
Processo: 0729564-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729564-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO VICENTINA TAGUATINGA SUL-DF AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela e de efeito suspensivo interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO VICENTINA TAGUATINGA SUL-DF em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça: “Nos termos do art. 98, do CPC e da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita, todavia, no caso dos autos, a requerente não comprovou sua hipossuficiência econômica, inexistindo indícios de que não possa pagar as custas, que são módicas em nosso Tribunal. Destarte, indefiro o benefício da justiça gratuita. Venha aos autos comprovante de recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” – ID 202688267. Nesta sede, a agravante alega que “declarou-se ser pobre na acepção jurídica do termo, registrando não ter a mínima condição financeira para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento da Associação” (ID 61653595, p. 4). Aduz que “é um condomínio residencial direcionado à habitação de pessoas de baixa renda, sem qualquer intenção lucrativa” e que “possui alta inadimplência, que vem tomando providências incansavelmente para dirimir essa questão, mas a sua situação financeira é reflexa a dos seus proprietários” (ID 61653595, p. 5). Argumenta que “o Juízo a quo indeferiu a gratuidade de justiça sem ao menos possibilitar à autora apresentar novos documentos, conforme dispõe o art. 99, § 2o do CPC” (ID 61653595, p. 5). Sustenta que o “benefício da justiça gratuita é o meio que o Agravante possui de ter o acesso à justiça e pleitear em nome de todos os seus condôminos, perante a Agravada, ora Caesb, o cumprimento da garantia, realização da discussão e mediação” e que o “efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal é medida que se impõe, uma vez que o agravante não tem condições de pagar as custas processuais, de maneira que ficaria impossibilitado de ter acesso ao Judiciário” (ID 61653595, pp. 6-7). Requer ao final: “a) sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, isto é, a reforma da Decisão de ID n° 202688267 e em fase recursal; b) seja concedido o efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal, a fim de isentar o agravante do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/2015; c) seja dado PROVIMENTO ao recurso para reformar da decisão agravada, sendo deferida a justiça gratuita conforme pleiteado.” – ID 61653595, p. 7. Sem preparo (gratuidade de justiça é objeto do recurso). Intimada a demonstrar a hipossuficiência alegada, a parte agravante informou que “está fazendo o uso da água por um vizinho, ou seja, o Edifico (sic) possui uma loja comercial, sendo que, o abastecimento está sendo por essa loja” e que “a cada dia o inadimplemento da requerente aumenta, sendo que não possui condições financeiras de arcar com todos os gastos da Associação” (ID 62303919). Apresentou comprovantes de pagamento referentes a diárias de limpeza dos meses de abril a junho (ID 62303921) no valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais), além de extrato bancário do período de 30/4/2024 a 30/7/2024 (ID 62303920), com saldo positivo final de R$ 2.879,36 (dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), nota fiscal de serviços de elevadores emitida em 4/6/2024 no valor de R$ 225,27 (duzentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos), e conta de água do imóvel situado na QSE 9, Lote 16, Loja 1 (ID 62303924) no valor de R$ 4.913,47 (quatro mil, novecentos e treze reais e quarenta e sete centavos). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso V do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferido pedido de gratuidade de justiça; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca a recorrente a antecipação de tutela para o fim de ser-lhe deferida a gratuidade de justiça pretendida. E, do que se tem, não satisfeitos os requisitos para a concessão do benefício. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Como se vê e nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A parte foi intimada nesta sede a apresentar “documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (grau de inadimplência, balancetes, receitas e despesas mensais, entre outros)” (ID 61767174). E, do que se tem, hipossuficiência que não restou suficientemente demonstrada. A parte não comprovou a alegada inadimplência, não apresentou balancetes, e os extratos bancários apresentados (abril a julho/2024) demonstram saldo positivo em todos os meses (R$ 3.587,00 em abril, R$ 1.506,56 em maio, R$ 1.101,94 em junho e R$ 2.879,36 em julho/2024). O valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país; exemplificativamente, preparo para interposição do recurso de agravo de instrumento no valor de R$ 44,13 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos – Resolução 2 de 23/7/2024), valor máximo de custas em ação ordinária no valor de R$ 664,31 (seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos – Resolução 2 de 23/7/2024). Assim, não comprovada a alegada hipossuficiência econômica, o benefício não pode ser deferido, consoante jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. CONDOMÍNIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’ (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à Associação de condôminos arcar com as despesas processuais. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1373387, 07242687620218070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA AO CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INDEFERIMENTO. ( ) 1. O benefício da gratuidade judiciária é concedido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo, consoante súmula 481 do STJ. A situação fática não autoriza o deferimento da gratuidade judiciária ao agravante, pois, como restou evidenciado nos autos, o condomínio tem receita superior às despesas ordinárias que possui, impondo acentuar, ainda, que este poderá buscar judicialmente o adimplemento de eventuais pendências condominiais, bem como se utilizar dos mecanismos existentes na sua respectiva convenção, tal como a chamada ‘taxa extra’, para poder arcar com as despesas do processo. Gratuidade de justiça indeferida. ( )” (Acórdão 1250292, 07231061720198070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Forte em tais argumentos, indefiro os pedidos de efeitos suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.007 do Código de Processo Civil) sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a associação agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora